Tribunal: TJMT
Processo: 1019874-34.2024.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-22
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1019874-34.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Livramento condicional]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), PEDRO RICARDO DAVILA MACHADO DE SOUSA - CPF: 037.298.761-39 (AGRAVADO), ANDRE LUCAS TELES DA SILVA - CPF: 027.741.041-06 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, PROVEU O RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DESEMBARGADOR RUI RAMOS RIBEIRO, SENDO ACOMPANHADO PELO DOUTO 2º VOGAL, DESEMBARGADOR PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA. VENCIDO O DOUTO 1º VOGAL, DESEMBARGADOR JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, QUE VOTOU PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO – DECISÃO QUE DETERMINOU A APLICAÇÃO DE FRAÇÕES DIFERENTES PARA PROGRESSÃO DE REGIME –

IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – PLEITO APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 60% PARA PROGRESSÃO DE REGIME - REEDUCANDO POSSUI 03 CONDENAÇÕES POR TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS –

REINCIDENTE ESPECÍFICO EM CRIME DE NATUREZA HEDIONDA OU EQUIPARADA –
RECURSO PROVIDO.

A luz da redação dada ao art. 112 da Lei de Execução Penal pela Lei n. 13.964/2019, deve ser aplicado ao reeducando condenado por crime hediondo ou equiparado, reincidente em delito dessa natureza, o índice de 60% para o cômputo da progressão de regime.

“Com a superveniência de novas condenações, a unificação das penas leva ao reconhecimento da reincidência, mesmo que tal constatação não tenha ocorrido na fase de conhecimento, fazendo incidir ao caso regras específicas na condição de reincidente ao cumprimento da totalidade da reprimenda. Precedentes.3. Agravo regimental desprovido.”
[STJ – AgRgno HC nº 680.497/SP – Quinta Turma – Rel. Min. Joel IlanPaciornik – J.: 16.11.2021]

R E L A T Ó R I O

Recurso de agravo em execução interposto pelo Ministério Público

contra decisão proferida pelo r. juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT que, nos autos do processo de execução penal nº 0010265-48.2014.8.11.0015, determinou a aplicação de frações diferentes para o cálculo da progressão de regime, separando os crimes conforme a natureza de cada um (se comum, ou hediondo ou equiparado).

Inconformado, o
Parquet
requer a reforma de decisão para determinar a aplicação da fração de 3/5 (60%) para a progressão de regime do agravado sobre a totalidade das penas hediondas unificadas (ID 227736153).

Nas contrarrazões a defesa pede o desprovimento do recurso (ID 227736155).

Em juízo de retratação ou confirmação da decisão atacada, o MM. Juiz
a quo
manteve em todos os seus termos a decisão anteriormente proferida. (ID 227736158)

Nesta instância, a Procuradoria Geral de Justiça, no parecer subscrito pelo i. Procurador de Justiça Dr.

José de Medeiros
, manifestou-se pelo
des
provimento
do agravo, sintetizando seu entendimento com a seguinte ementa: (ID. 238614671)

Sumário – Agravo em execução Penal – Irresignação do Ministério Público – Pleito de aplicação da fração de 3/5 (ou 60%) sobre o resultado da unificação das penas, para fins de progressão de regime, eis que se trata de réu reincidente específico – Impossibilidade – A reincidência é circunstância de caráter pessoal e deve ser observada na integralidade da execução, e não somente nas penas em que ela tiver sido reconhecida – “Havendo execução concomitante de condenações por crimes comuns e hediondos ou equiparados, impõe-se a elaboração de cálculo diferenciado com previsão de frações distintas de cumprimento das penas de acordo com a natureza de cada infração penal, para que não se apliquem os índices mais gravosos relativos aos crimes hediondos às penas derivadas da prática de delitos comuns, nos termos do artigo 112 da Lei de Execuções Penais (LEP)” (AgExec 1021945-77.2022, 2ª Câmara Criminal, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, DJE 17.4.2023) - Pelo desprovimento do recurso.

.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Recurso de agravo em execução interposto pelo Ministério Público contra decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT que, nos autos do processo de execução penal nº 0010265-48.2014.8.11.0015, determinou a aplicação de frações diferentes para o cálculo da progressão de regime, separando os crimes conforme a natureza de cada um (se comum, ou hediondo ou equiparado).

O reeducando cumpre pena unificada de 19(dezenove) anos e 11(onze) meses de reclusão, pelas seguintes condenações:

1) AP n. 0008274-71.2013.8.11.0015: cometido em 07/06/2013, sentença proferida em 11/04/2014, pena de 06 anos e 07 meses de reclusão, pelo cometimento do delito previsto no art. 33, caput, da Lei nº. 11.343/06 e art. 14, da Lei n° 10.826/03. Trânsito em julgado para a acusação em 12/05/2015.

2) AP n. 0007051-49.2014.8.11.0015: cometido em 22/04/2014, pena de 06 anos de reclusão, pelo disposto no art. 33, caput, da Lei nº. 11.343/06. Trânsito em julgado para a acusação em 29/11/2016.

3) AP n. 0000276-42.2019.8.11.0015: cometido em 11/12/2018, sentença proferida em 17/06/2019, pena de 07 anos e 04 meses de reclusão, pelo disposto no art. 33, caput, da Lei n° 11.343/06. Acórdão transitado em julgado em 03/08/2020.

O Ministério Público, ora agravante, requereu a retificação do relatório da situação processual para que passasse a incidir a fração de 3/5 ou 60% sobre a totalidade das penas hediondas impostas, com base no artigo 112, inciso VII da LEP, no argumento de que a condição de reincidente, por se tratar de circunstância objetiva, estende-se sobre a totalidade das penas, sendo inadequada a aplicação de frações distintas às condenações em que o agravado era primário.

Contudo, a pretensão foi indeferida pelo juiz nos seguintes fundamentos que transcrevo: (Id. 201919274)

“Da impugnação ao cálculo de pena

O nobre Promotor de Justiça insurgiu-se contra o relatório da situação processual e atestado de pena, gerados em 04/11/2021, alegando aplicação da fração incorreta no cálculo para fins de progressão de regime.

É importante frisar que a Lei n.º 13.964/2019 revogou expressamente o § 2º, do art. 2º, da Lei n.º 8.072/1990, o qual exigia apenas a incidência da reincidência, podendo ela ser simples ou específica, para exasperar a fração de cumprimento de pena, em casos de prática de crime hediondo ou equiparado, de 2/5 (dois quintos) para 3/5 (três quintos), ficando, desde então, toda a sistemática de progressão de regime regulada pelo art. 112 da Lei de Execução Penal, o qual deve ser, rigorosamente, observado pelo Juízo da Execução Penal.

O art. 112, inciso VII, da LEP é taxativo, ao afirmar que a fração de 60% incidirá na hipótese de reincidência específica, ou seja, será aplicada ao reeducando que for reincidente na prática de crime hediondo ou equiparado.

Exige-se a reincidência específica para a aplicação referido percentual para fins de progressão de regime O percentual de que trata o inciso VII é específico ao atribuir a fração de 3/5 de cumprimento da pena para a progressão de regime nos casos de reincidência em crime hediondo ou equiparado, sendo o inciso V para as demais hipóteses, como é o caso dos autos ao não retratar reincidência especifica. In verbis:

“Art. 112. A pena privativa de liberdade será executada em forma progressiva com a transferência para regime menos rigoroso, a ser determinada pelo juiz, quando o preso tiver cumprido ao menos: (...); V - 40% (quarenta por cento) da pena, se o apenado for condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado, se for primário; (...); VII - 60% (sessenta por cento) da pena, se o apenado for reincidente na prática de crime hediondo ou equiparado; (...)”. Aferido do presente caso que o apenado trata-se de reincidente específico, onde resta especificado no art. 112, inciso VII, da LEP, qual a porcentagem a ser aplicada nos casos em que houver condenação por crime hediondo ou equiparado e reincidência, qual seja de 60% (3/5). No mesmo sentido, segue jurisprudência sobre o tema: “EMENTA: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL - REEDUCANDO REINCIDENTE ESPECÍFICO EM CRIME EQUIPARADO A HEDIONDO QUANTO A UMA GUIA DE EXECUÇÃO - RETIFICAÇÃO DO ATESTADO DE PENA - NECESSIDADE - FRAÇÃO EXIGIDA PARA A PROGRESSÃO DE REGIME - 3/5 (TRÊS QUINTOS). A progressão de regime se dará após o cumprimento do lapso temporal de 3/5 (ou 60%) da pena se o apenado for reincidente específico em crime equiparado a hediondo, mesmo após o advento da chamada Lei Anticrime, já que a referida da Lei não beneficiou o reeducando em tal hipótese, tendo em vista que, em seu artigo 112, VII, dispôs expressamente que é exigida a porcentagem de 60% do cumprimento da pena (equivalente à fração de 3/5 anteriormente prevista no artigo 2º, § 2º, da Lei 8.072/1990)”. (TJ-MG - AGEPN: 10301170072591002 Igarapé, Relator: Paulo Calmon Nogueira da Gama, Data de Julgamento: 26/05/2021, Câmaras Criminais / 7ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 26/05/2021) Portanto, assiste razão ao nobre Promotor de Justiça, posto que o apenado já possuía condenação transitada em julgado pela prática de crime equiparado a hediondo, quando cometeu novo delito da mesma espécie, demonstrando assim estar caracterizada sua reincidência específica. A respeito da não observância do disposto na parte final do art. 83, inciso V, do Código Penal no cálculo do livramento condicional, novamente argumentou com acerto o nobre Promotor de Justiça. Aferido que o apenado é reincidente específico em crime hediondo. A reincidência específica ocorre quando, observado o disposto no art. 64, inciso I, do CP, o sujeito condenado por crime hediondo ou equiparado com sentença penal transitada em julgado comete novo crime de mesma espécie. Assim, extraído dos autos que o apenado, inicialmente foi condenado pela prática de tráfico de drogas e, posteriormente, por delito da mesma espécie, ambos crimes elencados como hediondo nos termos da Lei n.º 8.072/1992, alterada pela Lei n.º 13.964/2019 . Diante disso, restando caracterizada a reincidência específica do apenado, é incabível a concessão de livramento condicional, em virtude das vedações trazidas pelo art. 83, inciso V, do CP. Desse moddo, o cálculo de pena deve ser refeito com as alterações ora determinadas, elaborando-se novo relatório da situação processual e atestado de pena atualizado. Dispositivo Isto posto, hei por bem:

...

4. Julgar procedente a impugnação do Ministério Público, de modo que deve ser aplicada a fração de 3/5 para fins de progressão de regime em relação as condenações do reeducando por crimes hediondos ou equiparados, bem como vedar o direito ao livramento condicional por restar caracterizada a reincidência específica.

5. Determinar seja realizado novo cálculo de pena, promovendo-se novo relatório da situação processual executória e atestado de pena a cumprir. Após, intimem-se as partes para se manifestarem a respeito e conclusos para fins de decisão/homologação. 6. Conceder vistas dos autos ao Ministério Público, bem como à Defesa, a respeito das folhas de frequência ao trabalho e mapa de estudo juntadas nos mov. 123.1 a 126.1, na forma e para fins do art. 126, § 8º, da LEP.” (destaquei)”
(extraída do Parecer Ministerial – Id.23861471)

Pois bem. Com razão o recorrente, pois, no caso deve ser aplicada a fração de 3/5 (três quintos) ou 60% (sessenta por cento) para a progressão de regime dos crimes hediondos ou equiparados unificados.

De fato, é incontroverso que quando o agravado praticou por três vezes o delito de
tráfico de drogas ilícitas
, sendo reincidente específico no crime de
tráfico de drogas
.

Sobre o tema cito o c. STJ:

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. PROGRESSÃO DE REGIME. AGRAVO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Habeas corpus impetrado contra acórdão que manteve a aplicação da fração de 3/5 para progressão de regime de reeducando condenado por crime equiparado a hediondo, com reincidência específica no mesmo delito. A defesa pleiteia a retificação do cálculo de pena para adoção da fração de 40% e inclusão do livramento condicional.

2. O paciente cumpre pena por três crimes de tráfico de drogas. A defesa alega constrangimento ilegal pela exclusão do livramento condicional, argumentando que o paciente não é reincidente específico.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se o habeas corpus pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio para questionar a aplicação da fração de 3/5 para progressão de regime em caso de reincidência específica.

4. Outra questão é determinar se há flagrante ilegalidade na exclusão do livramento condicional para o paciente, considerado reincidente específico em crimes de tráfico de drogas.

III. Razões de decidir

5. O habeas corpus não é cabível como substitutivo de recurso próprio, salvo em casos de flagrante ilegalidade, o que não se verifica no presente caso.

6. A jurisprudência do STJ e do STF é firme no sentido de que a reincidência específica impede o livramento condicional, conforme o art. 83, inc. V, do CP.

7. A decisão monocrática está de acordo com a jurisprudência da 5ª Turma do STJ, que aplica a fração de 60% para progressão de regime em casos de reincidência específica em crimes hediondos.

8. A reanálise do acervo fático-probatório é necessária para superar as conclusões da origem, o que não é permitido em sede de habeas corpus.

IV. Dispositivo 9. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 966.114/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 26/2/2025, DJEN de 5/3/2025.) (n.n.)

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. FRAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. DELITO EQUIPARADO A HEDIONDO. PACOTE ANTICRIME. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. '"A nova redação dada ao art. 112 da Lei de Execuções Penais, pela Lei 13.964/19, ao modificar os percentuais necessários para progressão de regime, estabelecendo critérios distintos e específicos para cada um dos patamares de acordo com a natureza ou características do crime, estabeleceu, expressamente, em seu inciso VII, que o condenado por crime hediondo sem resultado morte somente fará jus à progressão de regime após o cumprimento de 60% (sessenta por cento) da pena no caso de ser "reincidente na prática de crime hediondo ou equiparado."' (AgRg no HC n. 771.344/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 4/10/2022.)

2.
No mesmo sentido o Ministério Público Federal, para quem "o inciso VII do artigo 112 da Lei de Execução Penal é taxativo ao afirmar que a fração de 60% (sessenta por cento) incidirá nas hipóteses de reincidência específica, vale dizer, quando o apenado for reincidente na prática de crime hediondo ou equiparado, sendo exatamente esse o caso dos autos em que o reeducando encontra-se cumprindo pena em razão de duas condenações definitivas, ambas pela prática do crime de tráfico de drogas. [...] Se assim é, a situação do paciente se amolda perfeitamente à previsão contida no artigo 112, VII, da LEP1, uma vez que ele é reincidente específico na prática do delito de tráfico de drogas, equiparado a hediondo, justificando-se, portanto, a exigência do cumprimento de 3/5 ou 60% da pena para a progressão de regime".

3. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 862.424/SC, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 20/5/2024, DJe de 23/5/2024.)

Destarte, o art. 112 da Lei das Execuções Penais, disciplina os casos da seguinte forma:

Art. 112. A pena privativa de liberdade será executada em forma progressiva com a transferência para regime menos rigoroso, a ser determinada pelo juiz, quando o preso tiver cumprido ao menos:(Redação dada pela Lei nº 13.964, de 2019)

I - 16% (dezesseis por cento) da pena, se o apenado for primário e o crime tiver sido cometido sem violência à pessoa ou grave ameaça;(Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019)

II - 20% (vinte por cento) da pena, se o apenado for reincidente em crime cometido sem violência à pessoa ou grave ameaça;(Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019)

III - 25% (vinte e cinco por cento) da pena, se o apenado for primário e o crime tiver sido cometido com violência à pessoa ou grave ameaça; (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019)

IV - 30% (trinta por cento) da pena, se o apenado for reincidente em crime cometido com violência à pessoa ou grave ameaça;(Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019)

V - 40% (quarenta por cento) da pena, se o apenado for condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado, se for primário; (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019)

VI - 50% (cinquenta por cento) da pena, se o apenado for:(Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019)

a) condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado, com resultado morte, se for primário, vedado o livramento condicional;(Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019)

b) condenado por exercer o comando, individual ou coletivo, de organização criminosa estruturada para a prática de crime hediondo ou equiparado; ou(Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019)

c) condenado pela prática do crime de constituição de milícia privada;(Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019)

VII
- 60% (sessenta por cento) da pena, se o apenado for reincidente na prática de crime hediondo ou equiparado;
(Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019)

VIII - 70% (setenta por cento) da pena, se o apenado for reincidente em crime hediondo ou equiparado com resultado morte, vedado o livramento condicional. (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019). Destacamos

Segundo Renato Brasileiro de Lima, “[...]
o inciso VII do art. 112 da LEP, com redação determinada pelo Pacote Anticrime, é categórico ao apontar o patamar de 60% (sessenta por cento) para o apenado reincidente na prática de crime hediondo ou equiparado. Como se pode notar, trata-se de reincidência específica em crimes dessa natureza, não necessariamente no mesmo delito, porém (v.g., estupro e estupro de vulnerável; homicídio qualificado e terrorismo, etc
. [...]” (LIMA, Renato Brasileiro de. Pacote Anticrime: Comentários à Lei 13.964/2019 – Artigo por Artigo. Salvador: Editora Juspodivm, 2020, p. 394) Destacamos

Por sua vez, este Tribunal de Justiça, também perfilha o entendimento elucidado nos parágrafos anteriores, tal como se extrai dos julgados abaixo ementados:

“AGRAVO EM EXECUÇÃO – FRAÇÃO DE 3/5 (TRÊS QUINTOS) OU 60% (SESSENTA POR CENTO) ADOTADA PELO MAGISTRADO DE PRIMEIRO GRAU PARA PROGRESSÃO DE REGIME – INSURGÊNCIA – PERCENTUAL MAIS BENÉFICO – PACOTE ANTICRIME – APLICAÇÃO DE 40% (QUARENTA POR CENTO) – INVIABILIDADE – DESPROPORCIONALIDADE – REINCIDENTE EM CRIME EQUIPARADO OU HEDIONDO – AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Uma vez reconhecida a reincidência especifica (reeducando que ostenta uma condenação definitiva por Tráfico de Drogas), exige-se o cumprimento de 3/5 da pena para fins de progressão de regime (art. 112, inc. VII, da LEP)
. (N.U 1026764-28.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 03/03/2021, Publicado no DJE 05/03/2021)

“AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – DECISÃO QUE APLICOU O ÍNDICE DE 60% PARA O CÁLCULO DA PROGRESSÃO DE REGIME – RECURSO DA DEFESA – ALTERAÇÃO DO PATAMAR PARA 50% – IMPROCEDÊNCIA – REEDUCANDO CONDENADO POR LATROCÍNIO COM CONDENAÇÃO ANTERIOR POR TRÁFICO DE DROGAS – REINCIDENTE ESPECÍFICO EM CRIME DE NATUREZA HEDIONDA OU EQUIPARADA – RECURSO DESPROVIDO. À luz da revogação do § 2º do artigo 2º da Lei n. 8.072/1990 e da nova redação dada ao art. 112 da Lei de Execução Penal pela Lei n. 13.964/2019, deve ser aplicado ao reeducando condenado por crime hediondo ou equiparado, reincidente em delito dessa natureza, o índice de 60% para o cômputo da progressão de regime. (N.U 1022418-34.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 03/02/2021, Publicado no DJE 05/02/2021)

Assim, deve ser retificada a fração disposta na decisão para fixar o percentual de 60% (sessenta por cento) para a progressão de regime, porque, conforme consignado linhas volvidas, a sua reincidência específica (em crimes de natureza hedionda ou equiparada) justifica a aplicação do
quantum
de cumprimento de pena correspondente a 60% (sessenta por cento), descrito no inciso VII do art. 112 da Lei nº. 7.210/84, incluído pela aludida Lei n. 13.964/19, sobre o total das suas penas unificadas.

Ante o exposto, em consonância com o parecer,
DOU PROVIMENTO
o agravo em execução interposto pelo Ministério Público, determinando ao Juízo da Execução que considere a reincidência do agravado para definir a fração referente à 3/5 ou 60% (sessenta por cento) da pena, para progressão de regime, às penas unificadas, nos termos do artigo 112, inciso VII, da LEP.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

Agravo em Execução Penal n. 1019874-34.2024.8.11.0000

Agravante:
Ministério Público do Estado de Mato Grosso

Agravado:
Pedro Ricardo Davilla Machado de Sousa

Origem:
Juízo da Terceira Vara Criminal da Comarca de Sinop

Embora tenha adotado entendimento contrário ao aqui sustentado pelo eminente Relator quando acompanhei o voto proferido pelo Desembargador Jorge Luiz Tadeu Rodrigues no julgamento do Agravo em Execução Penal n. 1033377-25.2024.8.11.0000, dentre outros, refluo da orientação endossada naquela ocasião para, tendo melhor meditado acerca da matéria, filiar-me ao posicionamento do Des. Rui Ramos Ribeiro.

O artigo 112 da LEP estabelece diferentes percentagens de cumprimento da pena para a progressão de regime de acordo com a natureza da infração, seus resultados e o histórico criminal do executado. Confira-se:

“Art. 112. A pena privativa de liberdade será executada em forma progressiva com a transferência para regime menos rigoroso, a ser determinada pelo juiz, quando o preso tiver cumprido ao menos:

I - 16% (dezesseis por cento) da pena, se o apenado for primário e o crime tiver sido cometido sem violência à pessoa ou grave ameaça;

II - 20% (vinte por cento) da pena, se o apenado for reincidente em crime cometido sem violência à pessoa ou grave ameaça;

III - 25% (vinte e cinco por cento) da pena, se o apenado for primário e o crime tiver sido cometido com violência à pessoa ou grave ameaça;

IV - 30% (trinta por cento) da pena, se o apenado for reincidente em crime cometido com violência à pessoa ou grave ameaça;

V - 40% (quarenta por cento) da pena, se o apenado for condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado,
se for primário
;

VI - 50% (cinquenta por cento) da pena, se o apenado for:

a) condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado, com resultado morte, se for primário, vedado o livramento condicional;

b) condenado por exercer o comando, individual ou coletivo, de organização criminosa estruturada para a prática de crime hediondo ou equiparado; ou

c) condenado pela prática do crime de constituição de milícia privada;

VI-A – 55% (cinquenta e cinco por cento) da pena, se o apenado for condenado pela prática de feminicídio, se for primário, vedado o livramento condicional;

VII - 60% (sessenta por cento) da pena,
se o apenado for reincidente na prática de crime hediondo ou equiparado
;

VIII - 70% (setenta por cento) da pena, se o apenado for reincidente em crime hediondo ou equiparado com resultado morte, vedado o livramento condicional” (destaquei).

Compulsando detidamente os autos, verifico que, quando da prática do delito de tráfico de drogas discutido na Ação Penal n. 0007051-49.2014.8.11.0015, o agravado era, de fato, primário em crimes hediondos e equiparados.

Todavia, quando da prática do crime de tráfico de drogas que foi objeto da Ação Penal n. 0000276-42.2019.8.11.0015, o recorrido já adquirira a condição de reincidente em delitos hediondos ou equiparados, o que atrai a incidência do inciso VII do art. 112 da LEP.

Segundo o juízo
a quo
, o índice de 60% para a progressão deveria ficar restrito à pena pelo segundo processo, não se estendendo àquela decorrente dos crimes cometidos pelo executado à época de sua primariedade.

Todavia, esse não é o entendimento que tem prevalecido na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Veja-se:

“EXECUÇÃO PENAL. RECURSO ESPECIAL. PROGRESSÃO DE REGIME. CRIME HEDIONDO. REINCIDENTE EM CRIME COMUM. INTERPRETAÇÃO IN BONAM PARTEM. APLICAÇÃO DO PERCENTUAL DE 50% PREVISTO NO ART. 112, VI, A, DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL - LEP. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. I. CASO EM EXAME

1. Recurso especial interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Mato Grosso que deu provimento ao recurso de agravo em execução do Ministério Público, fixando a fração de 3/5 para progressão de regime sobre a totalidade das penas somadas, em razão da reincidência do apenado.

2. O Ministério Público do Estado de Mato Grosso sustentou que, devido à unificação das penas, a condição de reincidente do agravado deveria incidir sobre todas as condenações, aplicando-se a fração de 3/5 para progressão de regime, conforme o art. 111 da Lei de Execução Penal.

3. A defesa argumentou que a fração de 3/5 (60%) para progressão de regime é indevida, pois a reincidência não é específica em crime hediondo, sendo devida a fração de 1/2 (50%).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em saber se a condição de reincidência do apenado deve incidir sobre a totalidade das penas unificadas, aplicando-se a fração de 3/5 para progressão de regime, ou se deve ser aplicada a fração de 1/2, considerando a reincidência não específica em crime hediondo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que
a condição de reincidente, uma vez adquirida, estende-se sobre a totalidade das penas somadas, não se justificando a aplicação de percentuais diferentes para cada condenação
.

6. A Corte de origem utilizou a analogia in malam partem para aplicar a fração de 60%, em desacordo com a jurisprudência consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça, que prevê a aplicação da fração de 50% para reincidência genérica em crimes hediondos com resultado morte.

IV. RECURSO ESPECIAL PROVIDO” (STJ, Recurso Especial n. 2.017.384/MT, Rel.ª Min.ª Daniela Teixeira, Quinta Turma; data do julgamento: 18 de fevereiro de 2025; data da publicação: 25 de fevereiro de 2025; destaquei).

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. APLICAÇÃO RETROATIVA DO ART. 112 DA LEP. IMPOSSIBILIDADE. REGRA NÃO É BENÉFICA AO REINCIDENTE ESPECÍFICO EM CRIME HEDIONDOS OU A OUTROS, A ELE EQUIPARADOS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. O agravante ostenta duas condenações definitivas por tráfico de drogas e outra, por homicídio qualificado. Em relação aos delitos em apreço, o cálculo de progressão de regime é mais severo e não incide, de forma retroativa, o art. 112, V, da LEP, incluído pela Lei n. 13.964/2016. Está correta a decisão que indeferiu a aplicação do percentual de 40% para a declaração do direito.

2. A Terceira Seção desta Corte pacificou o entendimento de que
a intangibilidade da sentença condenatória não retira do Juízo da VEC o dever de adequar o cumprimento da sanção penal às condições pessoais do réu
(EREsp n. 1.738.968/MG, Ministra Laurita Vaz, Terceira Seção, DJe 17/12/2019).
A reincidência, uma vez adquirida pelo sentenciado, pode ser reconhecida na fase da execução e estende-se sobre a totalidade das penas. Não se justifica a consideração isolada de cada condenação quando a lei não estabelece regras diferenciadas para benefícios executórios
.

3. Se o reeducando cumpria pena por tráfico de drogas e sobreveio outra condenação, por idêntico delito, adquiriu a condição de reincidente específico na prática de crime equiparado a hediondo. As penas são somadas e sobre o resultado total incidirá o percentual de 60% para fazer jus à progressão de regime.

4. Agravo regimental não provido” (STJ, Agravo Regimental no
Habeas Corpus
n. 660.579/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma; data do julgamento: 5 de outubro de 2021; data da publicação: 11 de outubro de 2021; destaquei).

Com efeito, a reincidência é uma condição de caráter pessoal do agente que revela o seu maior desprezo pela ordem jurídica e pelas admoestações pretéritas, e que, portanto, deve ser levada em consideração pelo juízo da execução inclusive em relação às condenações referentes a crimes praticados ao tempo em que o executado ainda era primário, não se justificando, nesse sentido, o recorte temporal proposto pelo juízo de origem, notadamente porque a própria LEP não faz essa distinção.

Diga-se de passagem que esta Câmara já adotava a orientação aqui sustentada pelo douto relator desde antes de minha ascensão ao Tribunal. Confira-se:

“AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – FRAÇÃO DE 3/5 (TRÊS QUINTOS) OU 60% (SESSENTA POR CENTO) ADOTADA PELO MAGISTRADO DE PRIMEIRO GRAU PARA PROGRESSÃO DE REGIME – INSURGÊNCIA – PERCENTUAL MAIS BENÉFICO – INVIABILIDADE – REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA EM CRIME HEDIONDO E EQUIPARADO – CONDENAÇÕES DEFINITIVAS PELO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS – CIRCUNSTÂNCIA DE CARÁTER PESSOAL EXTENSIVA A TODAS AS CONDENAÇÕES – INTELIGÊNCIA DO ART. 112, VII, DA LEP – AGRAVO DESPROVIDO.

O reconhecimento da reincidência específica do agravante em crime hediondo torna obrigatório o cumprimento, por ele, de 3/5 (três quintos) ou 60% (sessenta por cento) do total da pena unificada para fins de progressão de regime. Recurso desprovido” (
TJMT, Agravo em Execução Penal n. 1001426-13.2024.8.11.0000, Rel. Des. José Zuquim Nogueira,
Segunda Câmara Criminal
; data do julgamento: 20 de fevereiro de 2024; data da publicação: 23 de fevereiro de 2024
).

E as demais Câmaras desta Corte Estadual endossam o mesmo entendimento. Veja-se:

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. UNIFICAÇÃO DE PENAS. CÁLCULO DA FRAÇÃO PARA REINCIDENTE EM CRIME HEDIONDO. APLICAÇÃO DE FRAÇÃO ÚNICA – 3/5. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de agravo de execução penal interposto contra decisão que indeferiu o pedido de aplicação da fração de 3/5 sobre a totalidade das condenações do apenado no cômputo da progressão de regime.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em determinar se a fração de 3/5 para progressão de regime deve incidir sobre a totalidade da pena unificada do apenado, considerando sua reincidência em crime hediondo.

III. Razões de decidir

3. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacificado no sentido de que a reincidência específica impacta todas as condenações em execução, devendo ser aplicada uma única fração sobre a totalidade da pena.

4. O Tribunal de Justiça de Mato Grosso segue a orientação do STJ, determinando que a fração mais gravosa (3/5) deve incidir sobre toda a pena unificada decorrente de condenações por crimes hediondos.

IV. Dispositivo

5. Recurso provido para determinar a aplicação da fração de 3/5 sobre a totalidade da pena unificada para fins de progressão de regime.

Dispositivos relevantes citados: LEP, arts. 111 e 112.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 904.095/SP, AgRg no HC n. 884.785/MS; TJMT, Embargos Infringentes nº 1024662-28.2023.8.11.0000, AGEXPEN nº 1009689-34.2024.8.11.0000” (
TJMT, Agravo em Execução Penal n. 1032588-26.2024.8.11.0000, Rel. Des. Wesley Sanchez Lacerda, Primeira Câmara Criminal; data do julgamento: 25 de fevereiro de 2025; data da publicação: 27 de fevereiro de 2025
).

“DIREITO PENAL. EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO MINISTERIAL. CÁLCULO DE PENA. PROGRESSÃO DE REGIME. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. FRAÇÃO DE 3/5. INCIDÊNCIA SOBRE TODAS AS CONDENAÇÕES DA MESMA NATUREZA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo em execução penal interposto pelo Ministério Público contra decisão que determinou a retificação do cálculo de pena do apenado, fixando a fração de 2/5 para progressão de regime na guia de execução extraída da ação penal n.º 0004373-04.2013.8.11.0013 (tráfico de drogas), sob o fundamento de que, à época dos fatos, o condenado era primário em crime hediondo ou equiparado.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em determinar se a reincidência específica em crime hediondo ou equiparado deve incidir sobre todas as condenações da mesma natureza.

III. Razões de decidir

3. Consoante jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a reincidência constitui condição pessoal que incide sobre a totalidade das condenações da mesma natureza, não se justificando a aplicação de frações distintas em cálculo de progressão de regime.

4. No caso concreto, apesar da primariedade do apenado no momento da primeira condenação por tráfico de drogas, com a unificação das penas, a reincidência específica passou a integrar sua condição pessoal, devendo refletir sobre todas as reprimendas da mesma natureza.

5. Assim, a fração de 3/5 para progressão de regime deve ser aplicada também à condenação oriunda da ação penal n.º 0004373-04.2013.8.11.0013.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso provido.

Teses de julgamento: ‘1. A reincidência específica em crime hediondo ou equiparado deve incidir sobre todas as condenações da mesma natureza, influenciando o cálculo da progressão de regime. 2. Após a unificação das penas, a fração de 3/5 para progressão de regime deve ser aplicada uniformemente a todas as condenações por crime hediondo ou equiparado.’

Dispositivos relevantes citados: LEP, arts. 111 e 112, VII.

Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 468.756/RS, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, j. 26/03/2019, DJe 03/04/2019; STJ, AgRg no REsp 1824437/MG, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 26/11/2019, DJe 29/11/2019” (
TJMT, Agravo em Execução Penal n. 1032813-46.2024.8.11.0000, Rel. Des. Gilberto Giraldelli,
Terceira Câmara Criminal
; data do julgamento: 2 de abril de 2025; data da publicação: 4 de abril de 2025
).

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA EM CRIME HEDIONDO. FRAÇÃO DE 3/5 (60%) PARA CÁLCULO DO BENEFÍCIO. UNIFICAÇÃO DAS PENAS. IRRADIAÇÃO DA REINCIDÊNCIA SOBRE A INTEGRALIDADE DAS PENAS EXECUTADAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame: Agravo em Execução Penal interposto contra decisão que reconheceu a reincidência específica do agravante em crimes hediondos, determinando a aplicação da fração de 3/5 (60%) sobre a totalidade das penas unificadas para fins de progressão de regime.

II. Questão em discussão: A questão em discussão consiste em definir se a reincidência específica do apenado em crime hediondo deve incidir sobre a totalidade das penas unificadas para fins de progressão de regime, ou se a fração deve ser aplicada de forma individualizada conforme a natureza de cada condenação.

III. Razões de decidir:

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a reincidência, por se tratar de condição pessoal do apenado, irradia seus efeitos sobre a integralidade das penas unificadas, incidindo uniformemente sobre o cálculo dos benefícios executórios.

A unificação das penas não autoriza a aplicação de frações distintas para progressão de regime, uma vez que a execução penal deve considerar a reincidência como circunstância global do apenado.

IV. Dispositivo e tese: Recurso desprovido, em consonância com o parecer ministerial.

Tese de julgamento: ‘A reincidência específica em crime hediondo impõe a aplicação da fração de 3/5 (60%) para progressão de regime sobre a totalidade das penas unificadas, sendo incabível a aplicação de frações distintas para cada condenação individualmente’.

Dispositivos relevantes citados: Art. 112, VII, da LEP; Art. 5º, XLVI, da CF/88; Art. 63, do CP.

Jurisprudência relevante citada: STJ - HC: 963098, Relator.: Ministro OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJSP), Data de Publicação: Data da Publicação DJ 23/12/2024; STJ - AgRg no AREsp: 2354470 RN 2023/0151850-3, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 21/05/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/05/2024; STJ - AgRg no HC: 877704 SC 2023/0455291-5, Relator.: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 11/03/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/03/2024; TJMT - N.U 1021097-22.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 11/12/2024, Publicado no DJE 27/01/2025; TJMT - AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL: 1029287-08.2023 .8.11.0000, Relator.: PEDRO SAKAMOTO, Data de Julgamento: 02/04/2024, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 05/04/2024” (
TJMT, Agravo em Execução Penal n. 1004352-30.2025.8.11.0000, Rel. Des. Lídio Modesto da Silva Filho,
Quarta Câmara Criminal
; data do julgamento: 1º de abril de 2025; data da publicação: 3 de abril de 2025
).

Logo, é evidente que os efeitos do reconhecimento da reincidência do agravado em crimes hediondos e equiparados devem se estender, no âmbito da execução penal, às condenações anteriores por delitos da mesma natureza.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial, acompanho o i.Relator e dou provimento ao agravo.

É como voto.

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL Nº 1019874-34.2024.8.11.0000

3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP/MT

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: PEDRO RICARDO D’AVILA MACHADO DE SOUSA

RELATOR: DES. RUI RAMOS RIBEIRO

Eminentes pares.

Cuida-se de RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO contra a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT, nos autos do Processo Executivo de Pena n. 0010265-48.2014.8.11.0015, que determinou a aplicação de frações diferentes para o cálculo da progressão de regime, separando os crimes conforme a natureza de cada um (se comum, ou hediondo ou equiparado).

O agravante requer a reforma de decisão para determinar a aplicação da fração de 3/5 (60%) para a progressão de regime do agravadosobre a totalidade das penas hediondasunificadas.

A Procuradoria Geral de Justiça, através do Procurador de Justiça Dr. José de Medeiros, manifestou-se pelo desprovimento do recurso.

O Relator, Desembargador Rui Ramos Ribeiro, votou pelo desprovimento do recurso, destacando, em síntese, que, devido à posterior condenação por outro crime equiparado a hediondo (homicídio qualificado), o apenado, reincidente específico de crime hediondo, deve cumprir a fração de 3/5 (três quintos), ou 60% (sessenta por cento), da pena unificada pelos crimes de homicídio qualificado e tráfico de drogas, nos termos do artigo 112, inciso VII, da Lei de Execução Penal.

Data máxima vênia do respeitável posicionamento adotado pelo Douto Relator, manifesto entendimento diverso, encaminhando meu voto pelo provimento do recurso.

Emerge dos autos que o reeducando PEDRO RICARDO D’AVILA MACHADO DE SOUSA cumpre pena privativa de liberdade unificada de 19 (dezenove) anos e 11 (onze) meses de reclusão, em decorrência das seguintes condenações:

Ação Penal nº 0008274-71.2013.8.11.0015 (Comarca de Sinop/MT), condenado à pena de 06 (seis) anos e 07 (sete) meses de reclusão, pela prática dos crimes de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido e tráfico de drogas, com trânsito em julgado em 12/05/2015.

Ação Penal nº 0007051-49.2014.8.11.0015 (Comarca de Sinop/MT), condenado à pena de 06 (seis) anos de reclusão, pela prática do crime de tráfico de drogas, com trânsito em julgado em 29/11/2016.

Ação Penal nº 0000276-42.2019.8.11.0015 (Comarca de Sinop/MT), condenado à pena de 07 (sete) anos, 04 (quatro) meses de reclusão, pela prática do crime de tráfico de drogas, com trânsito em julgado em 03/08/2020.

O sistema Eletrônico de Execução Unificado - SEEU é a ferramenta que centraliza e uniformiza a gestão de processos de execução penal em todo o país. O sistema foi adotado como política nacional pelo CNJ, em 2016, e é regido pela Resolução 223/2016 e pela Resolução 280/2019. O sistema é projetado para calcular automaticamente o tempo necessário ao cumprimento do requisito objetivo para a progressão de regime, considerando cada condenação de forma separada.

Disto se conclui que o órgão administrativo máximo do Poder Judiciário entende de forma contrária à posição adotada pelo douto Relator, que se baseou na jurisprudência iterativa do colendo STJ.

Em face dessas dissensões, surge a dúvida sobre qual orientação deve ser seguida. Diante dessa divergência, resultante de posições distintas entre órgãos superiores, entendi ser necessário realizar um estudo mais aprofundado da matéria para decidir, não apenas com base no posicionamento de um ou outro órgão superior, mas conforme as leis e a Constituição Federal aplicáveis ao caso.

Em face da alteração trazida pela Lei n. 13.964/2019, tenho que o legislador, ao proceder as alterações no art. 112 da LEP, se propôs a estabelecer regras mais severas para o enfrentamento da criminalidade, escalonando, progressivamente, o percentual de cumprimento da pena, para o adimplemento do requisito objetivo para a progressão de regime, levando-se em consideração vários critérios que indiquem maior gravidade, tais como: a natureza do delito; tratar-se de crime hediondo, ou equiparado; ser o réu primário ou reincidente; e ter o crime resultado em morte ou violência.

Assim dispõe o art. 112 da LEP:

“Art. 112. A pena privativa de liberdade será executada em forma progressiva com a transferência para regime menos rigoroso, a ser determinada pelo juiz, quando o preso tiver cumprido ao menos:

I – 16% (dezesseis por cento) da pena, se o apenado for primário e o crime tiver sido cometido sem violência à pessoa ou grave ameaça;

II – 20% (vinte por cento) da pena, se o apenado for reincidente em crime cometido sem violência à pessoa ou grave ameaça;

III – 25% (vinte e cinco por cento) da pena, se o apenado for primário e o crime tiver sido cometido com violência à pessoa ou grave ameaça;

IV – 30% (trinta por cento) da pena, se o apenado for reincidente em crime cometido com violência à pessoa ou grave ameaça;

V – 40% (quarenta por cento) da pena, se o apenado for condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado, se for primário;

VI – 50% (cinquenta por cento) da pena, se o apenado for:

a) condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado, com resultado morte, se for primário, vedado o livramento condicional;

b) condenado por exercer o comando, individual ou coletivo, de organização criminosa estruturada para a prática de crime hediondo ou equiparado; ou

c) condenado pela prática do crime de constituição de milícia privada;

VII – 60% (sessenta por cento) da pena, se o apenado for reincidente na prática de crime hediondo ou equiparado;

VIII – 70% (setenta por cento) da pena, se o apenado for reincidente em crime hediondo ou equiparado com resultado morte, vedado o livramento condicional.”

Note-se que há uma diversidade de possibilidades, porém, em nenhum artigo, inciso ou alínea foi cogitado pelo legislador a aplicação de percentual único às condenações de mesma natureza. Pelo contrário, foi expressamente definido pelo legislador que, em casos de condenação por crimes de natureza hedionda ou equiparados haverá a incidência de percentual distinto, a depender do reeducando ser primário (40%) ou reincidente (60%), conforme apontam os incisos V e VII da LEP, situação que deve ser aferida crime a crime. Esta é a interpretação lógica que decorre, naturalmente, do art. 112 da LEP, seja pelo seu conteúdo, seja pela estrutura em que o referido artigo foi lavrado.

Com efeito, da estrutura da própria redação do art. 112 da LEP, infere-se que a mens legislatoris é de haver a aplicação de percentual distinto, para cada situação, levando-se em consideração a natureza do delito (crime comum ou hediondo/equiparado), a condição pessoal do réu (primário ou reincidente) e a gravidade do crime (resultado morte e violência ou grave ameaça à pessoa), tudo visando aprimorar a política criminal, informando todo o processo executório das penas, com os importantes princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Desta forma, aplicar a fração mais gravosa (60%) para os crimes de mesma natureza hedionda/equiparada, ignorando a condição pessoal da primariedade na primeira condenação, equivale a estender ao sentenciado os efeitos jurídicos gravosos posteriores, por uma condição pessoal que não ostentava, no momento da primeira sentença condenatória, cujo trânsito em julgado serve, justamente, para consolidar não só a pena, mas todos os consectários legais decorrentes, como o regime e as condições de cumprimento, ou seja, a fração do cumprimento necessário à implementação do requisito objetivo para a progressão do regime.

Portanto, modificar o título executivo judicial, sem fundamento legal válido, configura evidente afronta à própria coisa julgada, já que na sentença referente à primeira condenação o reeducando foi considerado primário, in verbis:

“(...) A conduta do réu exteriorizou uma atitude violenta, quando ceifou a vida de outra pessoa e tentou destruir o cadáver ateando fogo na residência em que os fatos ocorreram evidenciando-se, no modo da agir, um intenso grau de culpabilidade; o réu é possuidor de bons antecedentes, frente ao disposto no artigo 5°, LVII da Constituição Federal; quanto a sua conduta sociai, revelada pelo comportamento no mundo exterior que habita, considero ser reprovável porque seu modo de se comportar não contribui para o avanço das pessoas que lhe rodeiam. Não há elementos para aferir sua personalidade, razão pela qual não deve ser levado em consideração para aumento da pena-base; não há elementos para aferir os motivos dos crimes, portanto, nada a valorar; a gircunstância do crime de homicídio decorreu do emprego de crueldade, pois o acusado ceifou a vida do ofendido desferindo-lhe em torno de quarenta golpes de facão na região da cabeça, braços e costas, mas esta circunstância (meio cruel) servirá para qualificar o crime, não sendo passível de aumento da pena base nesta fase da dosimetria da pena; as consequências 'extrapenais' do delito de homicidio foram graves, ante a perda repentina de uma vida humana, o que causou imediato abalo familiar a evidente rapuisa social gerada pela total raprovação da conduta; não há evidencias de que o comportamento da vítima contribui para os delitos, portanto, não hà o que se valorar.. (...) (sic) (sentença referente ao processo 0000647-26.2012.8.11.0023 - id. 273608873 - pág. 18/21)”

Ademais, estender ao primeiro crime (de mesma natureza hedionda) de tráfico de drogas a reincidência advinda de outra condenação, só por ser da mesma natureza, em cuja sentença ainda não possuía tal condição pessoal é desconsiderar as normas expressas na Lei de Execução Penal, que determinam o cumprimento de frações diversas (40% - 60%) para crimes hediondos ou equiparados, conforme o réu seja reincidente ou primário, afrontando, por consequência, o princípio da individualização da pena.

O instituto da individualização da pena, no juízo da execução se relaciona com os institutos da progressão de regime, livramento condicional, regalias, etc, e visa propiciar oportunidades ao reeducando conforme a gravidade concreta do(s) delito(s), comportamento, aceitação das ações ressocializadoras, buscando efetivar a mínima dessocialização possível. Daí cabe à autoridade judicial adequar a pena às condições pessoais do sentenciado, atendendo aos diversos critérios delineados no art. 112 da LEP e, em último análise, a própria conduta meritória do reeducando.

Anote-se que as condições pessoais do penitente, da qual é exemplo a reincidência, devem ser observadas na execução da pena, independentemente, de tal condição ter sido considerada na sentença condenatória, eis que, como dito, também é atribuição do juízo da execução individualizar a pena. Todavia, o ordenamento jurídico não permite reconhecer a reincidência, onde ela foi corretamente afastada pelo Juízo sentenciante, como realizado pelo juízo a quo, uma vez que tal reconhecimento implicaria na aplicação de uma fração mais gravosa, decorrente da reincidência reconhecida em delito (hediondo/equiparado) praticado num segundo momento, ao delito praticado, enquanto primário.

Registro, por ser importante, que a todo julgador se impõe realizar o controle de constitucionalidade difuso, em face dos princípios do chamado neoconstitucionalismo, também chamado de pós-positivismo que preconiza que os princípios constitucionais são autoaplicáveis e devem informar toda e qualquer decisão emitida pelo poder público, seja ela judicial seja em matéria administrativa.

Posta esta premissa, atente-se que o princípio da reserva legal não se limita à definição do ato punitivo e sua correspondente pena, mas alcança todo o campo do direito punitivo e, portanto, alcança a execução da pena em toda sua extensão, já que a execução nada mais é do que a concretização do direito penal ditado no caso concreto, via sentença. Conclusivamente, todos os incidentes de cálculo, progressão de regime de cumprimento, regalias e punições administrativas estão sujeitos ao princípio constitucional basilar da reserva legal, que dá a garantia a todo o cidadão de que ele não será punido, senão por ação prevista em lei, com a pena e pelo tempo e pelo modo, previamente, estipulados, também, por lei infraconstitucional.

Logo, a nenhum agente público, independente de grau hierárquico, é permitido violar este importante instituto elevado à categoria de direito e garantia individual em todas as constituições das maiores democracias do mundo, uma vez que configura pilar importante do Estado Democrático de Direito, contrapondo-se ao que vigia nos Estados absolutistas em que o soberano não só dizia a lei como também a aplicava (L’etat c’est mói; la loi c’est moi), ao seu talante.

Na questão em pauta, fundamentou-se a decisão da aplicabilidade da fração de 60% da pena a ser cumprida em regime fechado, sobre a totalidade da soma das penas aplicadas pelo delito de tráfico de entorpecentes, com base no art. 112 da LEP e art. 2º, § 2º, da Lei de Crimes Hediondos que preconiza, justamente, o cumprimento de 3/5 da pena no regime fechado para a implementação do requisito objetivo necessário ao direito de progressão.

No entanto, nem o art. 2º, §3º, da Lei de crimes hediondos, tampouco, o art. 112 da LEP determinam, ou indicam indiretamente, que o inciso VII, do artigo 112 mencionado, incide sobre a pena relativa a 1ª condenação, em que o executado foi considerado primário.

De outro norte, o princípio da reserva legal, segundo interpretação da melhor doutrina, implica na vedação de interpretação das normas penais de forma extensiva, ou por analogia, “in malan partem”. Isso significa dizer que, não havendo prévia lei autorizadora para exacerbação do modo de execução da pena e, por consequência, do aumento do tempo de cumprimento da pena no regime mais gravoso, a decisão que o faz é nula, justamente, por violação ao princípio constitucional da reserva legal.

No direito constitucional moderno, chamado de neoconstitucionalismo, como já mencionado, impõe-se ao julgador, de qualquer grau de jurisdição o dever de submeter as suas decisões ao crivo dos princípios fundamentais erigidos à categoria de norma constitucional pelo PRINCIPAL (o povo), no dizer de Nuno Garoupa, importante constitucionalista português, uma vez que, são autoaplicáveis e fulminam de nulidade toda decisão que os violar, exceto, quando se contrapõem a outro princípio constitucional que, diante da ponderação, se mostra mais fraco. Assim sendo, entendo que a jurisprudência adotada pelo STJ está a afrontar o princípio da reserva legal, uma vez que impõe ao recorrente, um período maior de permanência no regime mais gravoso para o implemento do requisito objetivo à concessão da progressão, sem que haja norma autorizadora, em franca violação ao princípio da reserva legal, uma vez que faz interpretação extensiva in malam partem do art. 111 da LEP, sem supedâneo legal expresso.

Poder-se-ia alegar que a interpretação não é extensiva, mas analógica, em relação ao que ocorre quanto à somatória da pena (nesse caso a lei determina a somatória - há previsão legal), visando definir o regime para o início do cumprimento da pena, entretanto, como já asseverado, embora haja alguns julgados ancorados, justamente, no art. 111 da LEP, tal interpretação extensiva é francamente rechaçada no direito punitivo pela communis opinio doctorum, assim como pela melhor jurisprudência pátria.

Nessa questão, embora a somatória albergue parte da pena, em regime menos gravoso, esta parte se submeterá, juntamente com o acréscimo (advindo da nova guia de execução) ao quantum fixado na lei para a apuração do regime ao início do cumprimento, entretanto, a apuração dessa progressão deve se dar com base nas frações individualizadas, crime a crime, conforme hipóteses previstas no art. 112 da LEP, sendo vedado estender, ao resultado total da pena, a fração mais gravosa, como se advoga na tese do voto condutor.

Por fim, esmiuçando, a detalhes, a questão em pauta, temos que a “mens legis” trouxe novos critério a serem utilizados na execução da pena, no momento do cálculo penal, devendo-se considerar a natureza do crime, a condição pessoal do reeducando e a gravidade do delito.

O raciocínio esposado neste voto divergente já vem sendo utilizado para vedar a aplicação da fração mais gravosa prevista para o delito hediondo ou equiparado, por exemplo, a delitos comuns, como se pode auferir dos julgados deste Tribunal de Justiça (N.U. 1022063-19.2023.8.11.0000 - Relatoria do Des. Pedro Sakamoto – julgado em 21/11/2023; N.U. 1021945-77.2022.8.11.0000 - Relatoria do Des. Rui Ramos Ribeiro - Julgado em 11/04/2023; N.U 1017627-85.2021.8.11.0000, Relatoria do Des. Luiz Ferreira Da Silva - Julgado em 23/02/2022; N.U 1005518-39.2021.8.11.0000, Relatoria do Des. Paulo da Cunha - DJe 20.8.2021; N.U 1021490-49.2021.8.11.0000 - Relatoria do Des. Pedro Sakamoto - Julgado em 02/02/2022).

Além disso, recentemente, no julgamento do processo nº 1033377-25.2024.8.11.0000, de minha relatoria, esta Câmara Julgadora, decidiu, por unanimidade, pela vedação da aplicação de percentual único para fins de progressão de regime em condenações distintas, entendimento que reafirma a necessidade de observância individualizada dos critérios legais previstos para cada crime.

Ora, se em relação aos crimes comuns se afasta a interpretação extensiva da fração mais gravosa, em face da redação legal, por que não se afastaria sobre o outro critério, o das condições pessoais? Não haveria aqui uma contradição, sempre reprochável, nas ciências jurídicas que se ancora justamente no raciocínio lógico e na coerência?

Portanto, se o raciocínio serve para afastar a fração mais gravosa, em relação à natureza do delito também deve servir para afastar o alcance da fração relativa à reincidência, apurada só na segunda condenação, onde o réu foi expressamente reconhecido como primário.

Do exposto, decorre de forma inafastável que com as modificações introduzidas no artigo 112 da Lei de Execuções Penais (LEP), havendo execução concomitante de condenações por crimes comuns e hediondos ou equiparados (natureza do delito), condenações com primariedade ou reincidência (condição pessoal) e que resulta morte ou violência à pessoa (gravidade do crime), impõe-se a elaboração de cálculo individualizado, conforme restou reconhecido relativamente a cada critério no respectivo título executivo judicial, com previsão de frações distintas de cumprimento das penas de modo a se observar as frações previstas na norma penal, para que não se aplique os índices mais gravosos onde a própria lei de execução penal não os prevê.

De outro norte, extrai-se do próprio teor dos incisos I ao VII da Lei de Execução Penal que não há previsão para utilização de apenas um dos critérios fixados. Melhor dizendo, a aplicação do critério da natureza do delito NÃO afasta o critério da condição pessoal, observe-se que o legislador conjugou, inciso por inciso, os vários critérios a fim de abarcar cada situação, do que se conclui que a fração deve ser considerada, levando-se em conta a natureza do delito, a condição pessoal e a gravidade do crime, pena a pena, donde se infere que as frações devem ser individualizadas uma a uma, conforme o respectivo título executivo tenha consolidado cada pena a ser executada, aliás, conforme já se acha programado o sistema oficial do SEEU.

É óbvio que é permitido ao juízo da execução penal inovar quanto à sentença condenatória, porém, só poderá fazê-lo, em benefício do reeducando, em observância à retroatividade da lei mais benigna. Todavia, o ordenamento processual penal veda a retroatividade da lei mais gravosa (art. 5º, inciso XL, CF), como se busca no caso.

Para melhor ilustrar que a adesão à tese do voto condutor recrudesce o modo de cumprimento, veja-se demonstrativo, abaixo. As condenações do reeducando pelo delito de homicídio qualificado e tráfico de drogas são:

Ação Penal nº 0008274-71.2013.8.11.0015 (Comarca de Sinop/MT), condenado à pena de 04 (quatro) anos e 07 (sete) meses de reclusão, pela prática do crime de tráfico de drogas - PRIMÁRIO – percentual de 40% (art. 112, inciso V, da LEP); e à pena de 02 (dois) anos, pela prática do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido - PRIMÁRIO – percentual de 16% (art. 112, inciso I, da LEP).

Ação Penal nº 0007051-49.2014.8.11.0015 (Comarca de Sinop/MT), condenado à pena de 06 (seis) anos de reclusão, pela prática do crime de tráfico de drogas, – PRIMÁRIO – percentual de 40% (art. 112, inciso V, da LEP);

Ação Penal nº 0000276-42.2019.8.11.0015 (Comarca de Sinop/MT), condenado à pena de 07 (sete) anos, 04 (quatro) meses de reclusão, pela prática do crime de tráfico de drogas, – reincidência em crime hediondo ou equiparado – percentual de 60% (art. 112, inciso VII, da LEP);

APLICAÇÃO DA PERCENTAGEM INDIVIDUALIZADA – VOTO DIVERGENTE

02 a (1ª condenação) – fração de 16%

04 a 07 m (1ª Condenação) – 40%

6 a (2ª condenação) – 40%

07a 04m (3ª condenação) – 60%

2a x 365d = 730 d

730 d x 16% = 116,8d

Resultado: 03m e 23d (16% da pena)

04a x 365 = 1460d

07m x 30 = 217d

1460 + 217d = 1677d

1677d x 40% = 670.8d

Resultado: 01a 09m e 26d (40% da pena)

6a x 365 = 2190d

2190d x 40% = 876d

Resultado: 2a 4m e 22d (40% da pena)

07a x 365 = 2555d

04m x 30 = 124d

2555d + 124d = 2679d

2679d x 60% = 1607.4d

Resultado: 04a 04m 23d (60% da pena)

Resultado: aplicando-se as frações separadamente o réu terá que cumprir 08 anos, 11m e 10d da pena para adimplir o requisito objetivo.

APLICAÇÃO DA PERCENTAGEM única 60% – VOTO CONDUTOR

2a (1ª condenação) – 16%

04 a 07 m (1ª condenação) + 06 a (2ª condenação) + 07a 04m (3ª condenação) – 60%

2a x 365d = 730 d

730 d x 16% = 116,8d

Resultado: 03m e 23d (16% da pena)

04a x 365 = 1460d

07m x 30 = 217d

1460 + 217d = 1677d

6a x 365 = 2190d

07a x 365 = 2555d

04m x 30 = 124d

2555d + 124d = 2679d

1677 d + 2190d + 2679d = 6.546d

6.546dx 60% = 3924,6d

Resultado: 10 a 8m 29d

Resultado: somando as penas o réu terá que cumprir 11 anos e 26 dias para adimplir o requisito objetivo.

Como demonstrado no cálculo acima, a aplicação do percentual de 60% (sessenta por cento) sobre as duas condenações por crime hediondo implica em manter o reeducando em cárcere por 02 anos, 01 mês e 09 dias à mais do permitido pela legislação penal e, ainda, com grande dispêndio de recursos públicos para manutenção do reeducando no sistema penitenciário e, em total desacordo com a política nacional do desencarceramento, preconizada pelo Conselho Nacional de Justiça.

Com essas considerações, peço vênia, para divergir do voto condutor, apresentado pelo eminente Relator Desembargador Rui Ramos Ribeiro, para negar provimento ao agravo em execução penal interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2025